Tribunal: TJES
Processo: 0013529-50.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013529-50.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ SILVA DAMACENO e outros

APELADO: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS NOS AUTOS – VALIDADE DA PACTUAÇÃO DO ÍNDICE IGPM PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – AFASTAMENTO DO INCC APÓS CONCLUSÃO DA OBRA – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos, não configura cerceamento de defesa, sendo dispensável a produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias para o deslinde da controvérsia.

2.
A previsão contratual de aplicação do IGPM como índice de correção monetária revela-se válida e amplamente aceita nos contratos de compra e venda de imóveis, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade, especialmente quando tal cláusula é livremente pactuada pelas partes.

3.
O índice INCC, por sua natureza, é utilizado exclusivamente até a conclusão das obras, momento a partir do qual se torna aplicável o índice de correção previamente acordado pelas partes, como o IGPM, observando-se os limites estabelecidos no contrato.

4.
Ausentes vícios contratuais ou elementos que demonstrem a ocorrência de desequilíbrio contratual ou abusividade na atualização monetária, mantém-se incólume a sentença que reconheceu a obrigação de pagamento das parcelas inadimplidas nos moldes do ajuste firmado entre as partes.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por PRB EMPREENDIMENTO SPE LTDA em face de JOSÉ LUIZ SILVA DAMASCENO e AUDILENE TELES NASCIMENTO SILVA, por meio da qual a parte autora pugna pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 68.062,05 (sessenta e oito mil, sessenta e dois reais e cinco centavos), além dos acréscimos legais, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes.

Pela sentença de fls. 151/153, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido principal, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 68.062,05 (sessenta e oito mil, sessenta e dois reais e cinco centavos), acrescido de correção pela taxa SELIC a partir de 23/05/2017, além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No que concerne à denunciação da lide promovida pelo réu JOSÉ LUIZ em desfavor de AUDILENE TELES, o pedido foi julgado improcedente, com a condenação do denunciante ao pagamento de custas e honorários também fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, JOSÉ LUIZ SILVA DAMASCENO interpôs recurso de apelação às fls. 158/161, no qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando a ausência de oportunidade para produção de provas; (b) a ilegalidade na aplicação do índice IGPM para a correção das parcelas do contrato, por ausência de previsão contratual, defendendo que o índice INCC deveria ter sido aplicado apenas até a conclusão da obra; e (c) a necessidade de reconhecimento de abusividade na alteração do índice de correção monetária e de exclusão do INCC para parcelas posteriores à entrega da obra.

Em contrarrazões id 10714035, a Apelada PRB EMPREENDIMENTO SPE LTDA pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013529-50.2017.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ LUIZ SILVA DAMASCENO

APELADA: PRB EMPREENDIMENTO SPE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por PRB EMPREENDIMENTO SPE LTDA em face de JOSÉ LUIZ SILVA DAMASCENO e AUDILENE TELES NASCIMENTO SILVA, por meio da qual a parte autora pugna pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 68.062,05 (sessenta e oito mil, sessenta e dois reais e cinco centavos), além dos acréscimos legais, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes.

Pela sentença de fls. 151/153, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido principal, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 68.062,05 (sessenta e oito mil, sessenta e dois reais e cinco centavos), acrescido de correção pela taxa SELIC a partir de 23/05/2017, além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No que concerne à denunciação da lide promovida pelo réu JOSÉ LUIZ em desfavor de AUDILENE TELES, o pedido foi julgado improcedente, com a condenação do denunciante ao pagamento de custas e honorários também fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, JOSÉ LUIZ SILVA DAMASCENO interpôs recurso de apelação às fls. 158/161, no qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando a ausência de oportunidade para produção de provas; (b) a ilegalidade na aplicação do índice IGPM para a correção das parcelas do contrato, por ausência de previsão contratual, defendendo que o índice INCC deveria ter sido aplicado apenas até a conclusão da obra; e (c) a necessidade de reconhecimento de abusividade na alteração do índice de correção monetária e de exclusão do INCC para parcelas posteriores à entrega da obra.

Pois bem.

Conforme relatado, sustenta o Apelante, de início, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que se possibilitasse a produção de provas para comprovar um suposto acordo verbal entre os réus, por meio do qual a requerida teria se comprometido a arcar sozinha com os pagamentos das parcelas contratuais.

Em que pese a alegação, a irresignação não merece acolhida.

Em princípio, porque a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o ponto não levou em consideração a ausência de comprovação do alegado ajuste supostamente existente entre as partes, mas a irrelevância deste.

Ao revés, o douto magistrado expressamente considerou a existência de pactuação entre as partes sobre a divisão na responsabilidade pelos pagamentos, mas reputou que o referido seria posterior ao próprio inadimplemento das prestações, de maneira que tal fato seria irrelevante para exonerar o Apelante de suas obrigações.

Quanto ao ponto, restou consignado na sentença que "
O acordo constante dos autos demonstra que a segunda requerida seria responsável pelo pagamento das parcelas vincendas restantes do imóvel descrito nos autos, sendo o acordo datado de janeiro de 2020 (fls 115/124). Ocorre que o Instrumento de Aditamento acostado às fls. 39/42 demonstra que na data do acordo de partilha todas as parcelas do contrato já deveriam estar quitadas, não existindo parcela vincenda, ou seja, parcela cujo prazo de pagamento está por vencer"
.

Com efeito, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova e, portanto, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias. No caso em exame, os elementos constantes nos autos foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual o douto magistrado reputou possível o julgamento imediato da demanda.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. Quanto ao ponto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
'
" (REsp n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Por tais razões, não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa.

O Apelante questiona, ainda, a incidência do IGPM como índice de correção monetária, alegando ausência de previsão contratual.

Em que pese a alegação recursal, tal argumento também se mostra inconsistente.

Conforme expressamente previsto no contrato, o item III do Instrumento Particular de Aditamento aos Termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda (fls. 39/42) estabelece a incidência do IGPM como índice de atualização monetária.

A atualização monetária por índices como o IGPM é prática usual e lícita nos contratos de compra e venda de imóveis, como já reiterado pela jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade do IGPM como índice contratualmente estipulado.

Corrobora o exposto o seguinte aresto jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REVELIA – NECESSIDADE DE OS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR SEREM CORROBORADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DO AUTOS – EXEGESE DO ART. 345, INCISO IV, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DESCORTINADA – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) – LICITUDE DA UTILIZAÇÃO DE SUA VARIAÇÃO ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – DORAVANTE SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – EFEITOS DA PANDEMIA NÃO INVOCADOS PARA FINS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AMPLA UTILIZAÇÃO DO IGP-M NO MERCADO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(...)

3) Encontra-se pacificado o entendimento dos tribunais nacionais no sentido de que é lícita a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do INCC até a expedição do ‘Habite-se’ e, após, mediante a variação do IGPM, visto que não onera excessivamente o comprador, o que descortina o desacerto da sentença ao determinar a restituição dos valores decorrentes “da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM, desde a celebração do contrato”.

4) Admite-se, após a expedição do habite-se, a utilização do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM para recompor o débito, conforme prática corriqueira no mercado imobiliário, o que importa afirmar que inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que estabelece a correção das parcelas devidas pelo Índice Nacional Custos da Construção Civil – INCC até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo IGP-M, tal qual estabelecido no item V-9 do contrato celebrado entre as partes.

5) Em que pese a revelia da requerida/apelante, os fatos afirmados pela parte autora, notadamente a aventada onerosidade excessiva decorrente da inserção de cláusula ilegal/abusiva, não restou corroborada pelas provas constantes dos autos, para o que se fez necessária, tão somente, a conferência das disposições constantes do instrumento contratual, sobretudo, de seus itens V-8 e V-9, que ostentam legítima previsão de incidência do INCC como índice de atualização monetária até a data da expedição do “Habite-se”, com a sua substituição, doravante, pelo IGPM.

6) Em que pese a celebração do contrato já próximo do contexto da pandemia, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, ainda que verificada a sua maior variação no período, por se tratar de coeficiente amplamente utilizado no mercado imobiliário e sua adoção, isoladamente, não ser ilícita.

7) Apelação cível conhecida e provida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A genérica alegação de equívoco no cálculo de juros, acompanhada de apuração unilateral, sem demonstrar que o alegado equívoco tem sido reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para justificar o depósito de valor inferior ao contratado.

2 - A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a adoção do IGPM, quando livremente contratado pelas partes, não é ilegal ou abusiva.

3 - Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5010555-26.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.02.2024)

No caso
sub examine,
a sentença analisou com precisão esse ponto, concluindo que a correção pelo IGPM, prevista por si só, não representa qualquer abusividade, mas apenas a recomposição econômica do valor, preservando o equilíbrio contratual.

Dessa forma, inexiste irregularidade ou abuso na aplicação do IGPM neste caso.

Por fim, pleiteia o Apelante o afastamento da aplicação do INCC após o término da construção. Contudo, conforme os autos demonstram, restou esclarecido na a sentença que o índice INCC sequer foi aplicado às parcelas vencidas após a conclusão da obra, sendo o referido índice utilizado apenas no período contratualmente ajustado, ou seja, até a emissão do certificado de conclusão da obra.

A planilha de débitos apresentada pela parte autora corrobora a correção exclusivamente dentro dos parâmetros pactuados. Assim, carece de fundamento a insurgência recursal quanto a este ponto.

À luz de tais considerações, impõe-se a denegação das pretensões recursais, mantendo-se incólume a escorreita conclusão da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando a aplicabilidade das normas atinentes à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.